Tribunal: STF
Processo: ARE 823947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. Esta Corte tem o entendimento de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes.



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema 181). 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 



     4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.